Tribunal: STF
Processo: RE 182782
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  Tombamento. PAR. 1. DO ARTIGO 216  da Constituição
Federal.
          -  A  única  questão  constitucional  invocada  no  recurso
extraordinário que foi prequestionada foi a relativa ao par. 1.    do
artigo  216  da   Carta  Magna.  As  demais   falta  o  requisito  do
prequestionamento (sumulas 282 e 356).
          - No tocante ao par.1. do art. 216 da Constituição Federal,
não  ofende esse dispositivo  constitucional a afirmação constante do
acórdão  recorrido  no sentido  de  que  há um  conceito  amplo  e um
conceito  restrito de  patrimônio  histórico e  artistico,  cabendo a
legislação  infraconstitucional adotar um  desses dois conceitos para
determinar  que   sua  proteção  se   fara  por   tombamento  ou  por
desapropriação,  sendo   que,  tendo   a  legislação   vigente  sobre
tombamento  adotado  a  conceituação mais  restrita,  ficou,  pois, a
proteção  dos bens, que integram  o conceito mais amplo, no âmbito da
desapropriação.
          Recurso extraordinário não conhecido.